Tribunal: TJMT
Processo: 1018823-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018823-22.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), LATINA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.287.157/0001-26 (AGRAVADO), PEDRO GUILHERME KRELING VANZELLA - CPF: 023.939.759-26 (ADVOGADO), SOLANGE CRISTINA DE LIMA FROES - CPF: 831.023.029-04 (ADVOGADO), DIOGO DALLA TORRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.138.979-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – FERRAMENTA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” - POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – DESNECESSIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL - OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ferramenta “teimosinha” foi concebida pelo Sistema Sisbajud, a fim de constituir importante instrumento de colaboração para garantia da efetividade do processo executivo, ao permitir a busca automática de ativos financeiros no nome do executado para satisfazer o direito do exequente, de modo a garantir maior eficácia à norma instituída pelo art. 854, “caput”, do CPC.

Nesse sentido, não se pode conceber que a utilização da ferramenta seja obstada, a pretexto de dificultar o desempenho da atividade econômica e, sobretudo, lucrativa do devedor, em detrimento do direito do credor de satisfação ao crédito, notadamente, quando, devidamente citado, o executado deixa de promover o pagamento espontâneo da dívida.

É desnecessário o esgotamento da busca de outros bens passíveis de constrição, porquanto, além de o dinheiro figurar em primeiro lugar na ordem de preferência, instituída pelo artigo 835 do CPC, a exigência milita em desprestígio à maior efetividade das determinações judiciais e à redução dos prazos de tramitação dos processos, exatamente os objetivos perseguidos com a instituição da ferramenta “teimosinha”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Ltda. - EPP
., com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1000494-86.2021.8.11.0046 ajuizada pela empresa
Latina Agro Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
, deferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, a fim de promover a constrição de ativos em nome da devedora, no montante suficiente para a satisfação do crédito.

Para tanto, a agravante alega que inexiste indícios de que a exequente, ora agravada, tenha buscado a satisfação de seu crédito por outros bens passíveis de penhora, de modo que optou diretamente pela busca de ativos via Sisbajud, na modalidade “
teimosinha”
, o que se mostra cabível.

Argumenta que a penhora sobre o faturamento da empresa deve ser deferida, exclusivamente, na hipótese de inexistir bens passíveis de penhora, ou de serem estes insuficientes ou de difícil comercialização.

Diz que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa inviabiliza a continuidade de atividade, pois a reiteração da constrição sobre seus ativos financeiros, por 30 (trinta) dias, superará a margem de lucro, a ponto de impedir o pagamento dos salários de seus funcionários.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 182478169).

As contrarrazões vieram ao id. 179276683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de promover a constrição de ativos em nome da devedora, ora agravante, no montante suficiente para a satisfação do crédito.

Pois bem.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo.

Nesse contexto é que a ferramenta “teimosinha” foi concebida pelo Sistema Sisbajud, revelando-se importante instrumento de colaboração para garantia da efetividade do processo executivo, ao permitir a busca automática de ativos financeiros no nome do executado para satisfazer o direito do exequente, de modo a garantir maior eficácia à norma instituída pelo art. 854, “caput”, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, não se pode conceber que a utilização da ferramenta seja obstada, a pretexto de dificultar o desempenho da atividade econômica e, sobretudo, lucrativa do devedor, em detrimento do direito do credor de satisfação ao crédito, notadamente, quando, devidamente citado, o executado deixa de promover o pagamento espontâneo da dívida.

Outrossim, ao contrário do que insiste a agravante, é desnecessário o esgotamento da busca de outros bens passíveis de constrição, porquanto, além de o dinheiro figurar em primeiro lugar na ordem de preferência, instituída pelo artigo 835 do CPC, a exigência milita em desprestígio à maior efetividade das determinações judiciais e à redução dos prazos de tramitação dos processos, exatamente os objetivos perseguidos com a instituição da ferramenta “teimosinha”.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1007827-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Portanto, não há nada o que recomende a alteração da decisão singular.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023